Tribunal: STF
Processo: EP 48
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal n.º 1.091/DF, em face de EDUARDO ZEFERINO ENGLERT, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 57).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 2/4/2024 (eDoc. 66).



    Em 28/6/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu EDUARDO ZEFERINO ENGLERT.



    Determinei, ainda, ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Santa Maria/RS, responsável pela fiscalização das medidas cautelares anteriormente impostas, que procedesse à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado (eDoc. 67). 



    Em 24/6/2025, o Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Santa Maria/RS encaminhou o Relatório da Situação Processual Executória de EDUARDO ZEFERINO ENGLERT, bem como os pedidos do apenado de remição e progressão de regime, além de ter informado que (eDoc. 137):



    “Por divulgação da imprensa, este juízo tomou conhecimento de decisão proferida pelo STF na EP 96, referindo que a competência para a execução da sentença não fora declinada ao juízo de execuções do local de recolhimento definitivo do apenado. 



    A praxe nas Varas de execuções penais é de que a execução acompanha o recuperando, quando da prisão definitiva em estabelecimento penal, deslocando-se a competência ao respectivo juízo fiscalizador da unidade penal.



    (...)



    Destarte, em atenção à decisão do Egrégio STF em processo análogo, com as devidas escusas e enfatizando que nunca foi intenção deste juízo qualquer forma de usurpação de competência, razão pela qual TORNO SEM EFEITO AS DECISÕES DOS SEQUENCIAIS n.º 138, 171 e 197, determinando seja retificada a classe processual deste expediente, retornando à de carta precatória de fiscalização de cumprimento da pena.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 140):



    “a) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul que comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público, bem como o estágio realizado pelo apenado; 



    b) pelo reconhecimento do direito de Eduardo Zeferino Englert à remição de 84 (oitenta e quatro) dias de sua pena pelo trabalho; 



    c) pelo reconhecimento do direito de Eduardo Zeferino Englert à remição de 100 (cem) dias de sua pena, em razão da aprovação em cinco áreas do conhecimento do ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais; 



    d) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica;



    e) pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional, uma vez ausente o requisito objetivo; 



    f) pelo reconhecimento da detração do período em que o apenado permaneceu custodiado provisoriamente.” 



    É o relatório. DECIDO



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei n.º 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 8/1/2023 a 7/8/2023 e de 15/6/2024 até 28/6/2024, quando foi determinado o início do cumprimento da pena (AP 1.091/DF, eDoc. 162). 



    No caso dos autos, destaca-se que o reeducando foi preso em flagrante no dia 8/1/2023, sendo convertida a prisão em preventiva em 19/1/2023. Em 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória. Em 15/5/2024, o apenado foi preso novamente e, em 28/6/2024, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado EDUARDO ZEFERINO ENGLERT, tendo cumprido até a presente data 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 1 (um) dia.



    Efetivamente, o apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso preventivamente, pois, na hipótese, a previsão para o seu alcance é 6/12/2027.



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, conforme bem pontuado na manifestação Ministerial (eDoc. 140):



    “No tocante ao pedido de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário.



    Na hipótese, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de dezesseis anos e seis meses, sendo quinze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Consta no Atestado de Pena do condenado que ele cumpriu dois anos e onze meses, totalizando 1.060 (mil e sessenta) dias de pena cumpridos desde a data de sua prisão. Vinte e cinco por cento da pena de dezesseis anos e seis meses é o equivalente a 1.505 (mil quinhentos e cinco) dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais.” 



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul (SSPS/RS) certificou que o apenado participou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM PPL 2024), tendo sido aprovado nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e na prova de redação (eDoc. 137, fl. 4).



    Assim, diante da aprovação de EDUARDO ZEFERINO ENGLERT em 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENEM (2024), enquanto preso preventivamente, deve ser reconhecido o seu direito a um total de 100 (cem) dias de remição de pena, sendo 20 (dias) correspondentes à cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, pois o apenado já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional. 



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no interior da Administração Penitenciária, no período de 22/5/2024 a 16/6/2024 e 17/6/2024 a 7/2/2025 (eDoc. 137, fl. 24), totalizando 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias trabalhados, conforme certificado pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul (SSPS/RS), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 84 (oitenta e quatro) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 140):



    “Consta nos autos o resultado e notas do apenado nas cinco áreas de conhecimento do ENEM PPL 2024, quais sejam: Linguagem, Código e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Redação.



    O estudo por conta própria com aprovação no ENEM permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão. Considera o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, decidiu esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 231.616/SP3.



    O apenado demonstrou ter participado do ENEM PPL 2024, superando o mínimo de quatrocentos e cinquenta pontos nas cinco áreas do conhecimento, além de superar a pontuação mínima de quinhentos pontos na prova de redação. Diante da aprovação de Eduardo Zeferino Englert em todas as áreas do conhecimento do ENEM PPL 2024, durante a execução penal definitiva, é de se reconhecer o seu direito a 100 (cem) dias de remição de pena. Contudo, conforme consta em Certidão do SINESP - Infoseg, Eduardo Zeferino Englert concluiu o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário. Assim, o reeducando não faz jus ao acréscimo de 1/3, previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais.



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no interior da Penitenciária Estadual de Santa Catarina, na cozinha geral e costuraria. Foram contabilizados 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias de trabalho, sendo dezoito dias na costuraria e duzentos e trinta e seis na cozinha geral. Consta, ainda, a informação de que, no Setor de Costura, o apenado trabalhou cinco dias por semana, com carga horária de oito horas por dia; e no Setor de Cozinha Geral, o apenado trabalhou sete dias por semana, com carga horária de onze horas por dia. O condenado, assim, tem o direito a 84 (oitenta e quatro) dias de remição de sua pena, nos termos do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal.”



    Por fim, em relação ao Termo de Compromisso de Estágio firmado pelo apenado com o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul (CIEE/RS), o qual contém informações do estágio realizado no período de 15/4/2024 a 27/5/2024, na Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS, não há indicação de que o curso superior é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), tampouco se a realização do estágio é precedida de convênio, de modo que necessário que se comprove a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, coforme ressaltado na manifestação ministerial (eDoc. 140):



    “Relativamente ao estágio de psicologia, realizado como estudante da Sociedade Brasileira para o Ensino e Pesquisa LTDA, na Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS, há nos autos certidão do CIEE-RS, a qual declara o período de estágio de 15.4.2024 a 27.5.2024, com carga horária de 90 (noventa) horas, bem como as atividades desempenhadas durante o estágio. Foi encaminhado o Termo de Compromisso de Estágio firmado com o CIEE-RS, que contém informações sobre o horário do estágio, de 10:45 às 13:45, com carga horária diária de três horas; e informações sobre o orientador e principais atividades desempenhadas, além das cláusulas do contrato de estágio. Contudo, não há indicação de que o curso superior é reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, nem informação se a realização do estágio foi precedida de convênio, menção da participação de servidores públicos e respectivas assinaturas.



    Consoante o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, o estágio é passível de remição e deve ser certificado pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) INDEFIRO os requerimentos de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e de progressão de regime formulados pela Defesa de EDUARDO ZEFERINO ENGLERT;



    B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 184 (cento e oitenta e quatro) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 100 (cem) dias pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENEM PPL/2024; e 84 (oitenta e quatro) dias em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 2 (dois) dias poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria/RS, local onde encontra-se o custodiado, devendo encaminhar o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    D) DETERMINO seja oficiado ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria/RS, para que determine à Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul (SSPS/RS) que comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público, bem como o estágio realizado pelo apenado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente